Tribunal: STM
Processo: 7000491-21.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PERITO. ARROLAMENTO COMO TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. CERCEAMENTO AO EXERCÍCIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa constituída de Cabo Fuzileiro Naval que responde a Ação Penal Militar, como incurso no art. 213, caput, c/c o art. 79 (por cinco vezes) do Código Penal Militar. A controvérsia reside na negativa, por parte do Magistrado a quo, da oitiva do perito médico na condição de testemunha, determinando que tal médico fosse ouvido na condição de perito, cujas perguntas/quesitos deveriam ser realizadas por escrito e tudo respondido mediante laudo complementar. O perito técnico é auxiliar do Juízo, sendo permitido que seja ouvido no curso do processo tão somente para esclarecer o laudo pericial elaborado, respondendo a quesitos complementares, e não para depor sobre fatos que foram objetos da perícia e/ou suas percepções. Na Decisão atacada, o Magistrado a quo abriu prazo para que as Partes juntassem aos autos os quesitos e questões a serem esclarecidos. Não se observa a alegada violação ao princípio da paridade de armas arguida pelo Impetrante, ou cerceamento ao direito do Paciente de exercer o contraditório e a ampla defesa. Apenas em situações excepcionais, quando haja flagrante ilegalidade capaz de violar as garantias constitucionais do Paciente, é cabível habeas corpus contra decisão que indefere o arrolamento de testemunhas, o que não ocorreu no caso concreto. Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000491-21.2025.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: RUAN DE BARROS LIMA GAMA
ADVOGADO(A): TAYSEIR PORTO MUSA (OAB MS19182)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM -
CAMPO GRANDE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E, NO MÉRITO, DE DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000491-21.2025.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: RUAN DE BARROS LIMA GAMA
ADVOGADO(A): TAYSEIR PORTO MUSA (OAB MS19182)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM - CAMPO GRANDE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
PERITO. ARROLAMENTO COMO TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PARIDADE
DE
ARMAS.
CERCEAMENTO AO EXERCÍCIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa constituída de Cabo
Fuzileiro Naval que responde a Ação Penal Militar, como incurso no art. 213,
caput, c/c o art. 79 (por cinco vezes) do Código Penal Militar.
A controvérsia reside na negativa, por parte do Magistrado a quo, da oitiva do
perito médico na condição de testemunha, determinando que tal médico fosse
ouvido na condição de perito, cujas perguntas/quesitos deveriam ser realizadas
por escrito e tudo respondido mediante laudo complementar.
O perito técnico é auxiliar do Juízo, sendo permitido que seja ouvido no curso
do processo tão somente para esclarecer o laudo pericial elaborado,
respondendo a quesitos complementares, e não para depor sobre fatos que
foram objetos da perícia e/ou suas percepções.
Na Decisão atacada, o Magistrado a quo abriu prazo para que as Partes
juntassem aos autos os quesitos e questões a serem esclarecidos.
Não se observa a alegada violação ao princípio da paridade de armas arguida
pelo Impetrante, ou cerceamento ao direito do Paciente de exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Apenas em situações excepcionais, quando haja flagrante ilegalidade capaz de
violar as garantias constitucionais do Paciente, é cabível habeas corpus contra
decisão que indefere o arrolamento de testemunhas, o que não ocorreu no caso
concreto.
Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão a quo.
Ordem denegada. Unânime.
7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ e, no mérito, em denegar a
ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Dr.
TAYSEIR PORTO MUSA em favor do Cabo Fuzileiro Naval RUAN DE BARROS LIMA
GAMA, que responde à Ação Penal Militar nº 7000068-82.2025.7.09.0009, em trâmite na
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no art. 213, caput
1, c/c o art.
79
2 (por cinco vezes) do Código Penal Militar.
Segundo consta dos autos da APM nº 7000068-82.2025.7.09.0009, o Ministério
Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do Paciente, eis que, no dia 16/01/2025, entre
16h45 e 19h30, por ocasião da marcha administrativa realizada durante o Curso Expedito de
Operações no Pantanal (C-Exp-OPant-2025/1)1, ministrado pelo 3º Batalhão de Operações
Ribeirinhas (Ladário/MS), o CB-FN-IF RUAN DE BARROS LIMA GAMA, integrante da
Equipe de Instrução e Apoio, teria agredido alguns candidatos a aluno, com um objeto (uma
vara de bambu ou pedaço de madeira), batendo em seus corpos, principalmente nas pernas,
braços e ombros (evento 244, MANIF_MPF1, processo nº 7000013-34.2025.7.09.0009/MS).
Em 16/06/2025, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar. No mesmo ato, o Magistrado assim se
manifestou:

(...) Em atenção ao decidido pelo Plenário do E. STF, no HC n° 127.900, j. 03/03/2016,
determino que o interrogatório do acusado seja realizado ao final da instrução criminal,
conforme o art. 400 do CPP comum.
Da mesma forma, em atenção ao decidido pela Suprema Corte, no RHC 142.608, j.
14/12/2023, determino, desde já, que seja oportunizado ao acusado a possibilidade de
apresentação de resposta escrita à acusação e rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da citação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP, facultando-se à Defesa, porém,
a apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
Após a oferta da defesa, se houver preliminares ou tese de absolvição sumária, determino,
antes da conclusão, vista dos autos ao MPM, por 5 (cinco) dias (...) (evento 250,
MANIF_MPF1, processo nº 7000013-34.2025.7.09.0009/MS).

7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 25/06/2025, foi cumprido o Mandado de Citação (evento 12, processo nº
7000068-82.2025.7.09.0009/MS).
Em 05/07/2025, a Defesa apresentou Resposta à Acusação. Em síntese,
impugnou todas as imputações contidas na Denúncia, alegando que os fatos narrados na peça
acusatória não correspondem à verdade, requerendo fosse julgada improcedente a pretensão
punitiva (evento 18, RESP_ACUSA1, processo nº 7000068-82.2025.7.09.0009/MS).
Ademais, pugnou pela oitiva de 12 (doze) testemunhas arroladas, dentre as
quais o Dr. WALTER BRENO SALAZAR, Médico Legista que elaborou o Laudo n°
37.508/2025-IMOL (laudo de exame de corpo de delito - exame indireto - lesão corporal),
constante do evento 240, LAUDOPERIC1, processo nº 7000013-34.2025.7.09.0009/MS.
Em Despacho de 09/07/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
9ª CJM, com relação ao rol de testemunhas arroladas pela Defesa, assim decidiu:

(...) apesar de ultrapassar, em muito, o quantitativo previsto no Código de Processo Penal
Militar, defiro, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa, em especial pela
Denúncia incorporar vários fatos.
A exceção fica por conta do médico, Dr. WALTER BRENO SALAZAR, legista, CRM 6063, que
deverá ser ouvido na condição de perito, na forma do art. 159, §5º, I, do Código de Processo
Penal. Nesse sentido, as partes, no prazo de 3 (três) dias, deverão juntar aos autos os quesitos
e questões que desejam ser esclarecidos, para posterior encaminhamento ao médico.
Consoante estabelece a precitada norma, o perito possui assento especial no processo, não se
confundindo com as testemunhas e nem pode ser ouvido nesta condição. O perito será
intimado com os quesitos e, se assim optar, poderá respondê-los na forma de um laudo
complementar, sem necessidade de vir a juízo. Caso a Defesa e o MPM não apresentem
quesitos no prazo, dou por indeferido o pedido em relação ao arrolamento do perito. (...)
(evento 20, DESP1, processo nº 7000068-82.2025.7.09.0009/MS).

Contra tal Decisão, o Causídico impetrou o presente Remédio Heroico. Alega
que, com a exordial acusatória, o MPM apresentou rol de testemunhas, pugnando, inclusive,
pela oitiva da testemunha Primeiro-Tenente (RM2-MD) PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
NUNES, arrolado na Denúncia, que foi o médico responsável por realizar o exame nas
supostas vítimas. Que, contudo, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM,
autoridade tida como coatora, indeferiu a oitiva do perito médico Dr. WALTER BRENO
SALAZAR na condição de testemunha, determinando que este fosse ouvido na condição de
perito, cujas perguntas/quesitos deveriam ser realizadas por escrito e tudo respondido
mediante laudo complementar.
Considera a Defesa que o ato praticado pela autoridade tida como coatora é
evidentemente ilegal, na medida em que cerceou o direito do Paciente de exercer o
contraditório e a ampla defesa no bojo da ação penal em que figura como Réu, in verbis:

(...)
7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em primeiro lugar, a i. Autoridade Coatora admitiu o Dr. PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
NUNES, médico responsável por realizado o exame médico nas supostas vítimas, COMO
TESTEMUNHA, ou seja, o médico que realizou os exames nas supostas vítimas será ouvido na
condição de testemunha. Porém, em violação ao princípio da paridade de armas, a. i.
Autoridade Coatora INDEFERIU a oitiva do Dr. Walter Breno Salazar, médico legista,
CRM 6063 na condição de testemunha.
É consabido que o princípio da paridade de armas encontra plena incidência no processo
penal, em prestígio aos direitos fundamentais da igualdade e do devido processo legal, que
têm sede constitucional. A igualdade não pode ser apenas formal, devendo ter aplicação
efetiva, ou seja, no curso do processo penal, guardadas particularidades próprias da acusação
e da defesa, bem como do juízo, impende que às partes sejam outorgadas as mesmas
oportunidades de falar, de contraditar, de reperguntar, de sustentar, de requerer e de intervir
nas provas, com a adequada simetria.
(...)
Evidente, portanto, que a i. Autoridade Coatora violou o princípio da paridade de armas, na
medida em que deferiu a oitiva do médico arrolado pelo MPM na condição de testemunha, ao
passo que indeferiu a oitiva do Dr. Walter Breno Salazar, médico legista, CRM 6063 na
condição de testemunha. (evento 1, INIC1, processo nº 7000491-21.2025.7.00.0000) (Grifos
no original.)

E prossegue:

(...)
Em segundo lugar, resta evidente ilegalidade do ato praticado pela i. Autoridade Coatora,
que indeferiu a oitiva do perito médico na condição de testemunha, violando os princípios do
contraditório e ampla defesa. Isso porque, em que pese a sua condição de perito, o Dr. Walter
Breno Salazar, médico legista, CRM 6063 foi arrolado nos autos na condição de testemunha,
aplicando-se o disposto no art. 204 do CPP, vedado o depoimento por escrito (...).
Com efeito, a oitiva do Dr. Walter Breno Salazar (médico legista), na qualidade de testemunha
revela-se indispensável ao exercício pleno do contraditório e ampla defesa cujo indeferimento
revela violação a tais corolários constitucionais do devido processo legal, à medida que as
partes podem arrolar testemunhas que possuem conhecimento técnico sobre os fatos em
questão atuando como especialistas no assunto, como é o caso em epígrafe.
Além disso, o prejuízo à defesa é manifesto, uma vez que a elaboração de questões e quesitos,
que são respondidos de maneira técnica segundo padrão de redação de manuais de perícia
impede que a defesa explore com amplitude o potencial da prova, visto que não se permite a
exploração do contexto fático, e aprofundamento de questões técnicas importantes e
imprescindíveis à elucidação de fatos tratados no processo.
Com efeito, é cediço que no processo civil a busca da verdade pode ser lastreada somente em
provas documentais, ou seja, trata-se de uma verdade formal. Todavia, também, é sabido que
no processo penal a busca é para além da verdade formal, busca-se a verdade real, ou seja, o
que de fato e verdadeiramente aconteceu o que no caso dos autos não pode ser perquirido
apenas com provas documentais.
7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A vista disso, é indispensável a oitiva em juízo do Dr. Walter Breno Salazar, médico legista,
CRM 6063, na qualidade de testemunha dotada de conhecimento técnico sobre o assunto em
questão e inclusive extrínsecos ao laudo por ele elaborado, mas com intima relação a
produção da prova técnica e sobre fatos. Assim sendo, não há vedação legal para sua oitiva na
qualidade de testemunha.
De outra banda, o indeferimento de seu testemunho em juízo nessa condição cerceia o direito
de defesa do paciente, e sobretudo a paridade de armas, à medida que, à acusação foi deferida
a oitiva de médicos responsáveis pela elaboração de laudos médicos que embasaram a
denúncia.
Diante disso, requer, liminarmente, seja determinado a suspensão da ação penal em que o
paciente figura como réu ou, subsidiariamente, requer seja determinado à i. Autoridade
Coatora que autorize a oitiva do Dr. Walter Breno Salazar, médico legista, CRM 6063 na
condição de testemunha. No mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para
reconhecer a ilegalidade do ato praticado pela i. Autoridade Coatora que indeferiu a oitiva do
Dr. Walter Breno Salazar, médico legista, CRM 6063 na condição de testemunha, a fim de
viabilizar a oitiva do Dr. Walter Breno Salazar na condição de testemunha. (evento 1, INIC1,
processo nº 7000491-21.2025.7.00.0000) (Grifos no original.)

Ao final, requer:

a.1) a concessão da liminar da ordem de habeas corpus para o fim de determinar a suspensão
da ação penal em que o paciente figura como réu ou, subsidiariamente, requer seja
determinado à i. Autoridade Coatora que autorize a oitiva do Dr. Walter Breno Salazar,
médico legista, CRM 6063 na condição de testemunha.
b) Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, requer seja concedida a
ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade do ato praticado pela i. Autoridade
Coatora que indeferiu a oitiva do Dr. Walter Breno Salazar, médico legista, CRM 6063 na
condição de testemunha, a fim de viabilizar a oitiva do Dr. Walter Breno Salazar na condição
de testemunha. (...) (evento 1, INIC1, processo nº 7000491-21.2025.7.00.0000) (Grifos no
original.)

Em Despacho de 17/07/2025, o Ministro-Presidente do Superior Tribunal
Militar em exercício verificou que não havia, de plano, subsídios para formação de um juízo
de valor quanto ao pleito liminar. Nos termos do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do STM,
reservou-se para apreciar a medida liminar após a vinda das informações da autoridade
apontada como coatora e determinou fosse oficiado ao Juiz Federal da Auditoria da 9ª CJM
para que, nos termos do art. 472 do CPPM e do art. 91, § 2º, do RISTM, prestasse
informações, acompanhadas de cópias de peças processuais que entendesse necessárias ao
esclarecimento do alegado pelo Impetrante (evento 7, DESP1, processo nº 7000491-
21.2025.7.00.0000).
7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23/07/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar apresentou Informações em Habeas Corpus (evento 10,
INF_HC1, processo nº 7000491-21.2025.7.00.0000).
Em 30/07/2025, o Ministro-Presidente em exercício proferiu decisão negando a
liminar pleiteada, por entender que o Impetrante não comprovou a verossimilhança do
alegado lastreada em prova inequívoca para configurar o constrangimento ilegal. Ademais,
considerou que o deferimento da liminar requerida proporcionaria efeito satisfativo, na
medida em que a tutela de urgência estava intimamente imbricada ao mérito. Por fim, não
observou, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a providência
emergencial suscitada, inviabilizando o deferimento da medida liminar requerida (evento 15,
DEC1, 7000491-21.2025.7.00.0000/STM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES,
manifestou-se pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pronunciou-se
pela denegação da ordem (evento 13, PARECER1, 7000491-21.2025.7.00.0000/STM).
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus foi impetrado pelo Advogado Dr. Tayseir Porto
Musa em favor do Cabo Fuzileiro RUAN DE BARROS LIMA GAMA, que responde à Ação
Penal Militar nº 7000068-82.2025.7.09.0009, em trâmite na Auditoria da 9ª Circunscrição
Judiciária Militar, como incurso no artigo 213, caput, c/c o art. 79 (por cinco vezes) do
Código Penal Militar, com Denúncia recebida em 16/06/2025.
O pedido não merece acolhimento.
A controvérsia dos autos reside na negativa, por parte do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 9ª CJM, da oitiva do perito médico Dr. Walter Breno Salazar na
condição de testemunha, determinando o Magistrado que tal médico fosse ouvido na
condição de perito, cujas perguntas/quesitos deveriam ser realizadas por escrito e tudo
respondido mediante laudo complementar.
Como fundamento para a alegada violação ao princípio da paridade de armas, o
Impetrante apresenta a tese de que o Parquet militar arrolou, como testemunha, o Primeiro-
Tenente (RM2-MD) PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES, médico responsável por
examinar as supostas vítimas, e teve o pleito deferido pela autoridade tida como coatora. Por
sua vez, que foi negada a oitiva do Médico Legista WALTER BRENO SALAZAR na
condição de testemunha, conforme requerido pela Defesa, determinando o Juiz Federal da
Justiça Militar que este médico fosse ouvido na condição de perito.
Entretanto, de acordo com as informações prestadas pela autoridade tida como
coatora, PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES era médico da Organização Militar onde
se deram os fatos e realizou o atendimento ambulatorial dos lesionados. Ainda, que somente a
7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

partir desse atendimento inicial foi que a OM solicitou o primeiro exame de corpo de delito
em relação às supostas vítimas, não tendo o Primeiro-Tenente (RM2-MD) PEDRO PAULO,
em momento algum, figurado como perito técnico.
Por outro lado, o Médico Legista WALTER BRENO SALAZAR foi designado
como perito e subscreveu o Laudo nº 37.508/2025-IMOL, acostado aos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000013-34.2025.7.09.0009. Assim, tem-se que este médico atuou como
perito técnico, devendo a ele ser aplicado o disposto no art. 159, §5º, I, do Código Penal
comum:

Art. 159 - O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial,
portador de diploma de curso superior.
(...)
§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:
I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos,
desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam
encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em
laudo complementar;
(...)

Frise-se que a autoridade tida como coatora, em sua Decisão, não indeferiu a
oitiva do Médico Legista WALTER BRENO SALAZAR no curso da instrução processual,
mas apenas garantiu que ela seja relizada conforme o previsto na lei penal, como perito, e não
como testemunha.
Ademais, o Código de Processo Penal Militar dispõe, em seu art. 52, alínea “b”:

Impedimentos dos peritos
Art. 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes:
(...)
b) os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sôbre o objeto
da perícia;
(...)

De tal ditame, como bem observado pelo Juízo a quo, pode-se concluir que
quem exerceu a função de perito não pode prestar depoimento no processo nem opinar sobre
o objeto da perícia.
7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, também o Parecer da douta PGJM, in verbis:

Insta consignar ainda, que o Código de Processo Penal Militar aduz no seu artigo 52, alínea
“b”, que aqueles que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente
sobre o objeto da perícia não poderão ser peritos. Resta claro, então, que o contrário também
não pode ocorrer, ou seja, aquele que exerceu a função de perito não pode prestar depoimento
no processo e nem opinar sobre o objeto da perícia.
Diante dos fatos narrados acima, não há qualquer violação ao contraditório e ampla defesa,
visto que o juízo a quo fundamentou devidamente a sua decisão, expondo as condições do
processo penal em relação a atuação dos Peritos durante a instrução processual.
Inclusive, no mesmo decisum é oportunizado prazo para que as partes juntem aos autos os
quesitos e questões que desejam ser esclarecidos e, somente no caso da Defesa e o MPM não
apresentarem quesitos no prazo é que se dará por indeferido o pedido em relação ao
arrolamento do perito (Evento 20, da APM). (evento 13, PARECER1, processo nº 7000491-
21.2025.7.00.0000).

Vale lembrar que o perito técnico é auxiliar do juízo, sendo permitido que seja
ouvido no curso do processo tão somente para esclarecer o laudo pericial elaborado,
respondendo a quesitos complementares, e não para depor sobre fatos que foram objetos da
perícia e/ou suas percepções.
Observe-se que, na mesma Decisão atacada, o Magistrado a quo abriu prazo
para que as partes juntassem aos autos os quesitos e questões a serem esclarecidos, sob pena
de só então se dar por indeferido o pedido no item que dizia respeito ao arrolamento do
perito, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
E como bem apontado nas informações prestadas pelo Magistrado a quo, Dr.
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido
da possibilidade apenas excepcional do arrolamento do perito como testemunha.
Cite-se:

“(...) cabe ao juiz avaliar quanto à necessidade de intimação do perito criminal oficial para
prestar informações orais em juízo, na hipótese do art. 159, § 5º, I, porém, jamais na
condição de testemunha. Conforme sustenta Guilherme de Souza Nucci
3, não se deve tomar
como regra a inquirição do perito em audiência, uma vez que a banalização da oitiva do
perito oficial prejudicaria a eficiência dos órgãos ou institutos de perícia criminal oficial".
(evento 10, INF_HC1, processo nº 7000491-21.2025.7.00.0000). (Grifos no original).

E ainda
4:

7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é incomum que durante o procedimento apuratório alguns encarregados queiram
intimar o perito para participar de outros atos processuais, por exemplo, como
testemunha.De antemão, deve ficar claro que as questões aqui abordadas são impositivas, e
devem os peritos e encarregados estar atentos às exigências e enquadramentos para o
exercício da função, pois sua inobservância pode resultar em um parecer destituído de valor
probante.O artigo 52, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar, descreve que não
poderão ser peritos os que já tiverem prestado depoimento no processo ou opinado sobre o
objeto da perícia; não é admissível que estes produzam os respectivos laudos. Portanto, resta
evidente a causa de impedimento de que o militar não pode ser ouvido como testemunha
sobre objeto do qual tenha atuado como perito (ou confeccionado o laudo). (...). (evento 10,
INF_HC1, processo nº 7000491-21.2025.7.00.0000). (Grifos no original).

Por fim, colhe-se dos autos da Ação Penal Militar nº 7000068-
82.2025.7.09.0009 que, em cumprimento ao Mandado nº 40001618843, no dia 15/08/2025, o
Médico Legista WALTER BRENO SALAZAR foi notificado/intimado, por telefone, tendo
lhe sido dado conhecimento dos quesitos apresentados pela Defesa, e esclarecido de que as
respostas aos quesitos deveriam ser encaminhadas ao Juízo da Auditoria da 9ª CJM até o dia
05/09/2025, bem como que, independentemente da opção de apresentação das respostas por
escrito, deveria participar da audiência designada para a data de 17/09/2025, por meio de
teleconferência, a fim de esclarecer qualquer dúvida que pudesse ser suscitada pelas Partes
em relação aos quesitos respondidos (eventos 53 e 54, processo nº 7000068-
82.2025.7.09.0009/MS).
Ante o exposto, restou demonstrado que os dois médicos tiveram atuações
diferentes no caso em tela, razão pela qual o Primeiro-Tenente (RM2-MD) PEDRO PAULO
DE OLIVEIRA NUNES pode ser ouvido na qualidade de testemunha, mas o Médico Legista
WALTER BRENO SALAZAR tão somente na qualidade de perito. Não se observa, assim, a
alegada violação ao princípio da paridade de armas arguida pelo Impetrante, ou cerceamento
ao direito do Paciente de exercer o contraditório e a ampla defesa.
Apenas em situações excepcionais, quando haja flagrante ilegalidade capaz de
violar as garantias constitucionais do Paciente, é cabível habeas corpus contra decisão que
indefere o arrolamento de testemunhas, o que não ocorreu no caso concreto.
Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão a quo.
Isso posto, voto no sentido de conhecer do presente writ e, no mérito, de
denegar a Ordem, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376044v8 e do código CRC 33d8832b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 03/10/2025, às 16:50:39
1. Maus tratosArt. 213. Expor a perigo a vida ou saúde, em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função
militar, de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, instrução, tratamento ou custódia,
7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados,
quer abusando de meios de correção ou disciplina:Pena - detenção, de dois meses a um ano.
2. Concurso material (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade
em que haja incorrido. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de
penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.337 apud
SAAD NETTO, Cláudio (coord.). O direito à prova pericial no processo penal. São Paulo: Thomson Reuters, Brasil,
2023, p. 127.
4. MARQUES, Guilherme Vieira. Perícia criminal militar: uma análise para peritos e usuários da perícia castrense.
Revista do Ministério Público Militar, Brasília, v. 45, n. 28, 2018, p. 125.
7000491-21.2025.7.00.0000
40001376044.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR